Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MODIFICAÇÃO DA ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DE OFERTA DE SERVIÇOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MULTA. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. FUNÇÃO INIBITÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Malgrado o contrato de plano de saúde tivesse como escopo geográfico o Estado de Goiás, desde 2013 há atendimentos em prol do contratante sendo realizados neste Distrito Federal. Assim, não pode o plano de saúde ter comportamento contraditório e subitamente deixar de prestar serviços em região que vinha prestando serviços há mais de uma década.
2. A multa fixada para eventual descumprimento da decisão judicial leva em consideração o tamanho da empresa e o bem da vida vindicado - saúde -, de sorte que é razoável, seja no aspecto diário, seja no aspecto global. Visa a compelir a operadora de plano de saúde a cumprir a obrigação contratual, possuindo nítido caráter inibitório, não se evidenciando qualquer possibilidade de enriquecimento ilícito de um dos polos da demanda.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.